Tribunal: TCU
Processo: 014.366/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que teve por objeto a implantação de 200 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte contra Maurício Pimentel Gomes e a Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer de Sergipe, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 283/2007, que teve por objeto a "implantação de 200 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, 212 do Regimento Interno-TCU, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério do Esporte, à Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer de Sergipe e ao responsável Maurício Pimentel Gomes.